Tribunal: STF
Processo: RE 1394742
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência manejados contra acórdão em que a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina (Sintrajusc). Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. VILIPÊNDIO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA: INEXISTÊNCIA. 1. Ainda que os servidores estivessem recebendo o valor correspondente à incorporação dos quintos ao tempo do acórdão dos embargos de declaração no Tema RG nº 395, no qual assentada a modulação de efeitos, o fato não implica a viabilidade da cobrança de valores em atraso, anteriores ao marco modulatório. 2. Os valores reclamados advêm de inadimplemento da União baseado em premissa ulteriormente declarada inconstitucional pelo STF. 3. A insurgência para recebimento das verbas em atraso não dizem com os valores constitucionais da segurança jurídica e da confiança contemplados na modulação elaborada. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 148). 



    2. Nestes embargos de divergência, o embargante afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma no exame dos Recursos Extraordinários nº 1.409.534-AgR/PR, nº 1.458.584-AgR/PR e nº 1.458.953-AgR/RS, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Luiz Fux, nos quais se teria garantido, a servidores públicos federais, a cobrança de valores a título de quintos reconhecidos administrativamente, mas não pagos.



    2.1. Sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395) não impede a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, pois a verba deve ser mantida até que ocorra a absorção por reajustes futuros (e-doc. 150).



    3. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 158). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte. 



    6. Estando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator